Tribunal: TJES
Processo: 5001520-78.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA em face da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC).

Em síntese, a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Dessa forma, DECRETO A REVELIA DA PARTE REQUERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos objeto dos autos.

b) RATIFICAR a decisão de ID nº 37576282

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 90,00 (noventa reais), já em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

d) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais causados à requerente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada com a sentença, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não há quaisquer ilicitudes perpetradas pela recorrente no caso em comento, que nunca realizou a inscrição indevida de quaisquer aposentados em seu quadro de associados e, a bem verdade, luta tão somente em prol da defesa dos direitos do referido grupo minoritário, jamais realizando qualquer ato em desfavor de indivíduo a este pertencente ou, ainda, à sua coletividade. Aduz ser inexistente qualquer ato ilícito realizado em desfavor da recorrida, não foram percebidos quaisquer abalos psíquicos decorrentes do desconto de valores extremamente baixos, considerada especialmente a contraprestação anuída pela recorrida, de sua aposentadoria, que sequer chegam a somar sequer R$ 50,00.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

No presente caso, a parte recorrida alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte recorrente como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

Nesse sentido, não verifico que a recorrente tenha se desincumbido de seu encargo, visto não ter comprovado por qualquer meio a efetiva filiação/associação da recorrida, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte recorrida em se associar àquela.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$4.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, em consonância com o Enunciado número 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)